Tribunal: TJMT
Processo: 1003386-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003386-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (AGRAVANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DILIAM COSTA OLIVEIRA RIGON - CPF: 340.811.192-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS - CPF: 531.198.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIN DIAS MARCIAL - CPF: 632.369.585-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS - CPF: 254.637.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARIA TEDESCO ABRAHAO - CPF: 466.555.900-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENIR JOAO RIGON - CPF: 680.445.349-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO

AGRAVADO(S):

DOW AGROCIENCES INDUSTRIAL LTDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ARTIGO 774 DO CPC/15 – LOCALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS DIFICULTADA – INFORMAÇÕES NÃO FORNECIDAS PELA PARTE EXECUTADA INTIMADA PARA FAZÊ-LO – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MULTA – CABIMENTO - ARTIGO 774 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta omissiva do executado que, intimado por diversas vezes, inclusive pessoalmente, não indica ao juiz a localização dos imóveis penhorados para avaliação, nem exibe as documentações solicitadas da propriedade, hipótese dos autos, motivo pelo qual a multa deve ser mantida (artigo 774, parágrafo único, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO
visando a reforma da decisão proferida na Carta Precatória no 0002569-94.2015.8.11.0024 – Código 75384, extraída da Execução de Titulo Extrajudicial no 0080637-12.2012.8.11.0100, da 35a Vara Cível da Comarca de São Paulo-SP, movida por
DOW AGROCIENCES INDUSTRIAL LTDA,
que condenou o ora agravante ao pagamento de multa processual no importe de 1% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC/15, em razão de ato atentatório à dignidade da justiça.

Alega que a
agravada ajuizou perante a 35a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, Execução contra a empresa RMA AGROPECUÁRIA LTDA, como devedora principal e, entre outros, o agravante, em razão de que este comparece como interveniente garantidor do negócio realizado entre a agravada e a empresa RMA, até o limite do valor dos bens que foi dado em garantia.

Sustenta que as áreas dadas em garantia estão localizadas no município de Chapada dos Guimarães – MT, portanto, foi expedida carta precatória para essa comarca, a fim de que àquele juízo procedesse aos atos de expropriação dos bens ofertados em garantia, contudo, o oficial de justiça não logrou êxito em localizar as áreas, conforme certificado.

Assevera que as áreas foram adquiridas de acordo com a documentação do cartório, já existente, sem ter ido ao local das áreas, portanto, não pode fornecer qualquer informação quanto ao itinerário.

Salienta que, por sua sugestão, foi encaminhado oficio ao INTERMAT – MT, para que o mesmo informasse a localização das áreas, porém, o órgão pediu documentações complementares para atender ao oficio e o agravante justificou que não era do executado o dever de apresentar documentos acessíveis ao exequente.

Diz que o magistrado singular entendeu que o agravante cometeu ato atentatório a justiça (art. 774, inc. V, do CPC/15), com o que não concorda o agravante, pois não houve qualquer tipo de desconsideração quanto aos despachos do juízo e os ofícios vindos dos órgãos estatais, sendo que, quanto ao georreferenciamento, entende que não tem a obrigação de custear tal serviço.

Aduz que o valor do débito atualmente ultrapassa o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e o agravante está obrigado até o limite do valor dos bens dados em garantia, ou seja, uma vez liquidado os bens ofertados pelo agravante, sua obrigação em relação ao débito estará extinta, portanto, não está vinculado ao valor total da execução. Logo, eventual aplicação da multa deve respeitar o limite do valor utilizado para liquidação dos imóveis dados em garantia em nome dos agravantes.

A liminar postulada foi indeferida (ID 47433990).

As informações do magistrado singular vieram no ID 57689494.

Contraminuta (ID 66010482), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravada
DOW AGROCIENCES INDUSTRIAL LTDA
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de
RMA AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR e esposa, FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA RAMOS e esposa, VALTENIRI JOÃO RIGON e esposa
e do executado/agravante
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO e esposa
, aduzindo ser credora dos executados na importância de R$ 17.116.606,01; (atualizado até o ano de 2015), referentes a devolução de produtos, créditos e pagamentos parciais.

Alegou que o executado outorgou à exequente dentre outros imóveis de sua propriedade em garantia das obrigações assumidas pela empresa devedora, os seguintes imóveis situados no município de Chapada dos Guimarães/MT: - uma área de terras pastais e lavradias com 305,00ha, perímetro 7.112,90m, denominada Fazenda Capinzal I, desmembrada da Gleba Capinzal, situada na zona rural do município de Chapada dos Guimarães/MT; - uma área de terras pastais e lavradias com 311,999ha, denominada Fazenda Capinzal II, desmembrada da Gleba Capinzal, situada na zona rural do município de Chapada dos Guimarães/MT;

-uma área de terras pastais e lavradias com 314,00ha e 1.612m2, denominada Fazenda Capinzal

A exequente peticionou requerendo que o executado informasse o endereço correto dos imóveis para avaliação do oficial de justiça.

Na data de 25/01/2016, (ID 78117452), o magistrado determinou que o executado juntasse aos autos os dados para a identificação da área a ser avaliada, conforme certidão do oficial de justiça.

O executado informou que não tinha condições de informar com precisão a localização da área e que deveria ser oficiado ao INTERMAT, conforme sugerido pelo oficial de justiça, para fornecer as informações do imóvel.

Em 04/04/2017, o magistrado determinou a intimação do executado para informar a localização do imóvel; na data de 18/09/2017 determinou novamente que fosse certificado se o prazo concedido para resposta ao executado havia transcorrido e em caso positivo, reiterou o ofício fazendo constar que a ausência de resposta ensejaria apuração de crime de desobediência (ID 78117452).

Na data de 01/03/2019, o magistrado determinou que, no prazo de 15 dias, o executado fosse intimado pessoalmente para trazer aos autos a documentação exigida pelo INTERMAT, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da justiça.

E executado pediu reconsideração da determinação do magistrado ao argumento de que não era sua obrigação apresentar documentos que seriam tarefas da parte exequente e o exequente peticionou requerendo que, independentemente da busca pela documentação solicitada, o executado indicasse a exata localização dos imóveis, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC/15.

Ao decidir, o magistrado condenou o executado ao pagamento de multa processual no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC/15, conforme relatado.

Dessa decisão, agrava o executado.

Pois bem.

No caso em tela, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que condenou o agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, parágrafo único, do CPC/15, ante a ocorrência do ato atentatório à dignidade da justiça praticada nos autos, vez que o agravante deixou de prestar informações sobre a localização exata dos imóveis penhorados nos autos.

Neste passo, o art. 774 do CPC/15 apresenta a seguinte redação:

“Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” (g.n.)

Com efeito, do dispositivo acima transcrito, infere-se que o ato atentatório à dignidade da Justiça se restringe ao processo de execução, caracterizando-se pela conduta de deslealdade processual praticada pelo executado.

Cândido Rangel Dinamarco acrescenta que
"todos esses casos são de deslealdade processual perpetrada pelo executado, nunca pelo exequente (v. caput); e isso corresponde à deliberada intenção do legislador, no sentido de agilizar a execução forçada, combatendo a lentidão da Justiça e reprimindo atos que lhe impeçam o curso normal, em seu desprestígio"

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 186).

In casu
, da análise dos autos, observa-se que desde 2015, tenta-se localizar os imóveis em nome do executado/agravante para avaliação (ID 78117452), sendo que o mesmo, apesar de intimado, não indicou o correto endereço dos imóveis, alegando que não tem condições de informar com precisão a área.

Assim, o magistrado requereu que fosse oficiado o INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, para fornecer dados a fim de localizar com precisão a área a ser avaliada, sendo determinado pelo juiz singular, por mais de uma vez, que o executado informasse a localização do imóvel (ID 78117452), mas o agravante permaneceu inerte.

Observa-se que em resposta ao ofício enviado alo juízo singular ao INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, solicitando fotos satélite e estúdio cadastral dos imóveis de matricula no 13.838, no 13.839 e no 13.840, de propriedade do agravante, o INTERMAT informou que para responder as indagações postuladas, seria imprescindível que o memorial descritivo, a planta georreferenciada e a cadeia dominial da área, fossem acostadas ao oficio.

Com efeito, o magistrado singular determinou a intimação pessoal do executado/agravante para que este trouxesse as informações requisitadas pelo INTERMAT, no prazo de 15 dias, sob pena de cometer ato atentatório à justiça.

No entanto, o executado/agravante pleiteou a reconsideração da decisão que determinou que apresentasse os dados necessários ao INTERMAT, uma vez que não seria sua a obrigação de apresentar a certidão da cadeia dominial e o georrefeenciamento.

Ocorre que não há nos autos nenhum elemento que permita reputar justificável o descumprimento da ordem de primeiro grau, especialmente porque as razões recursais, cujo conteúdo foi elaborado de forma genérica, não demonstram de forma idônea o motivo do descumprimento da decisão que determinou a indicação da localização dos imóveis registrados em nome do agravante.

Desta feita, além da diligência do executado possa, de fato, se mostrar pouco efetiva, não há como deixar de observar que a execução se arrasta desde o ano de 2015 sem a satisfação do débito ou previsão para tanto.

Nesse contexto, não há dúvida de que agiu com acerto o magistrado “a quo”, incidindo na espécie o comando do inciso V, do art. 774, do CPC/15.

Logo, não cumprindo as determinações do magistrado para informar a localização do imóvel, sem comprovar a impossibilidade para tanto, incorre a parte agravante em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC/15, sendo cabível a aplicação da multa prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo legal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORES QUE ESTÃO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA LIDE EXECUTIVA - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MULTA DO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – DEVER DE INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se de fato o período de blindagem (já em fase de prorrogação) há muito finalizou, a partir daí cumpre aos devedores/executados se conduzirem de modo consentâneo com os deveres de probidade e lealdade, atuando – se não propriamente para “facilitar a vida do credor”, o que seria ético e mui desejável –, para facilitar o desdobramento útil do processo executivo enquanto relação jurídica de direito público, abstendo -se de jogos tumultuários, procrastinatórios e evasivos contrários aos parâmetros indicados no art. 774 do CPC e em observância ao dever de cooperação (CPC, art. 6o). 2. Nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC, “o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material
”. (N.U 1012806 -43.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019).

EXECUÇÃO – MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 774, CPC/15 – OPOSIÇÃO MALICIOSA À EXECUÇÃO – PENHORA DIFICULTADA – SAQUE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA – QUANTUM ARBITRADO – TETO - REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE – CADASTRO DE INADIMPLENTES – REQUERIMENTO DA PARTE - ART. 782, §3, CPC/15 – CABIMENTO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a conduta que dificulta ou embaraça a realização da penhora. Dessa forma, demonstrado o agir malicioso da executada ao efetivar o saque integral de aplicação de financeira, momentos antes da penhora, contrariando deliberadamente a boa-fé processual, escorreita a condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O quantum arbitrado deve ser reduzido para 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito de forma a evitar o enriquecimento sem causa, conforme os ditames da proporcionalidade e razoabilidade. A medida de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes decorre de expressa previsão legal e pode ser revertida, mediante o pagamento ou apresentação de garantia idônea, fatos que não restaram comprovados nos autos. (
N.U 1005152 -39.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

No que diz respeito ao valor da multa, verifica-se que o artigo 774, parágrafo único, do CPC/15, estabelece que a multa deverá ser fixada em montante não superior a vinte por cento
do valor atualizado do débito
, portanto, deve ser mantida a decisão que determinou a multa de 1% sobre o valor atualizado da dívida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021